Tribunal: TJMT
Processo: 1073647-54.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073647-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO DA SILVA PEDROSO - CPF: 957.080.571-49 (RECORRENTE), LUIZ FERNANDO DA SILVA - CPF: 732.936.871-72 (ADVOGADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1073647-54.2025.8.11.001.

Origem: Sétimo Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
.

Recorrida:
MARCIO DA SILVA PEDROSO
.

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a instituição financeira ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do bloqueio e encerramento unilateral da conta do autor, sem justificativa adequada, o que o impossibilitou de realizar movimentações financeiras. A recorrente sustenta que o encerramento ocorreu por desinteresse comercial e que houve notificação prévia, requerendo a improcedência da demanda ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o encerramento unilateral da conta bancária, sem comprovação de prévia notificação e de justificativa idônea, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução BACEN no 4.753/2019 determina que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de comunicação entre as partes, com indicação dos motivos da rescisão contratual.

4.

A instituição financeira não comprovou ter notificado previamente o consumidor nem demonstrado motivo plausível para o encerramento da conta, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não constitui justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário, por violar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência nas relações de consumo.

6.

O bloqueio e encerramento abrupto da conta impedem a realização de movimentações financeiras e configuram falha na prestação do serviço, ultrapassando o mero aborrecimento e gerando dano moral indenizável.

7.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço.

8.

O valor da indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando fixado em montante excessivo, de modo a preservar o caráter compensatório e pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

O encerramento unilateral de conta bancária exige prévia notificação do consumidor e apresentação de justificativa idônea, nos termos da regulamentação do Banco Central.

2.

A ausência de comunicação prévia e de motivação concreta para o encerramento da conta caracteriza falha na prestação do serviço bancário e enseja responsabilidade objetiva da instituição financeira.

3.

O valor da indenização por dano moral pode ser reduzido quando fixado em patamar desproporcional, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Resolução BACEN no 4.753/2019, art. 5o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1014584-17.2021.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 13.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente ao pagamento do valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, a
ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA, desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a TAXA LEGAL divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes. Alternativamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação em que o reclamante alega que teve sua conta bancária bloqueada e encerrada, de modo unilateral e sem motivo justo, ficando impossibilitado de realizar movimentações financeiras.

Em defesa, a recorrente sustenta que
o encerramento da conta da parte recorrida decorreu de desinteresse comercial e que o consumidor foi devidamente notificado.

A Resolução no 2.025/1993 foi revogada, em 01.01.2020, pela Resolução no 4.753/2019, a qual, determinou que o encerramento de conta bancária deve ser precedido de prévia notificação e motivação, conforme segue:

"Art. 5o Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências:

I - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente (...).

Da análise do e-mail apresentado pela própria instituição financeira, verifica-se a utilização do verbo no pretérito perfeito (“suspendemos”), o que demonstra que o bloqueio e a inabilitação da conta já estavam consumados quando da comunicação ao consumidor. Trata-se, portanto, de aviso posterior, e não de notificação prévia de rescisão contratual.

Destarte, a recorrente não comprovou ter notificado a recorrida sobre o encerramento e que tal procedimento decorreu de motivo plausível, ônus do qual lhe cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, motivo pelo qual deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço, pois cabia à recorrente adotar todos os meios para notificar e explicar o motivo do encerramento do vínculo jurídico.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO –
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE – NECESSIDADE DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA – RESOLUÇÃO BACEN No 4.753/2019 – MERO “DESINTERESSE COMERCIAL” – FUNDAMENTO INSUFICIENTE – PRÁTICA ABUSIVA – REFORMA DA SENTENÇA
– RECURSO PROVIDO.

Nos termos da Resolução BACEN no 4.753/2019, vigente à época da notificação de encerramento da conta corrente, a instituição financeira está obrigada a apresentar justificativa idônea para a rescisão unilateral do contrato bancário.

A mera alegação de “desinteresse comercial” não se mostra fundamento suficiente para o encerramento da conta bancária, sendo necessária uma motivação concreta e específica, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência contratual.

A interrupção abrupta da prestação de serviços bancários essenciais, sem justificativa adequada, configura prática abusiva, sujeita à revisão judicial, conforme preceituam o Código de Defesa do Consumidor (teoria finalista mitigada) e o Código Civil. Recurso provido para determinar a manutenção da conta bancária da apelante até que a instituição financeira promova novo encerramento, em conformidade com a regulamentação vigente, sob pena de nulidade. (N.U 1014584-17.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Portanto, tal situação acarretou inegável transtorno, aflição e angústia, pois o recorrido foi impedido de realizar movimentações bancárias
.

A responsabilidade da recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, efetivamente comprovada à falha na prestação dos serviços o que suplanta o mero aborrecimento e tipifica o ato ilícito, passível de indenização.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, este deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios.

Redução do valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) para
R$ 3.000,00
(três mil reais), valor que satisfaz ao caráter reparatório, servindo, como desestímulo à repetição da conduta.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, pois tempestivo, e
DOU
-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
reduzir o valor dos danos morais, para o montante de
R$ 3.000,00
(três mil reais), mantendo os demais termos da sentença.

Sem o pagamento de custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do recurso.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026